Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CIVIL. ASSOCIAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROTEÇÃO A VEÍCULO. FURTO SIMPLES. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FURTO QUALIFICADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se: a) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese; e b) a associação apelante deve ser condenada ao pagamento do ressarcimento do valor referente ao preço do automóvel pertencente ao apelado, que teria sido furtado, nos termos do “programa de proteção veicular” destinado aos associados.
2. A relação jurídica negocial constituída entre as partes deve ser analisada de acordo com as normas previstas no Código Civil pois a demandada é associação constituída para ofertar serviço de proteção a veículos baseado no rateio dos respectivos custos entre os associados, com o objetivo de proporcionar a manutenção, o conserto ou o ressarcimento nas hipóteses de furto, roubo ou perda total dos veículos indicados por seus membros, sem que seja equiparada às seguradoras.
3. Na hipótese, há itens do “Manual do Associado” que expressamente preveem que a proteção oferecida é limitada às hipóteses de furto qualificado, excluindo-se, portanto, os casos de furto simples, como o relatado na causa de pedir. 3.1. O Juízo singular considerou que o negócio jurídico teria deixado de observar a regra prevista no art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois é impositivo, nos contratos de adesão, o destaque às cláusulas restritivas aos interesses do consumidor. 3.2. As normas consumeristas, no entanto, não são aplicáveis ao presente caso. 3.3. Assim, deve dar-se relêvo, no presente caso, à autonomia da vontade das partes e à liberdade negocial e associativa. 3.4. Por essa razão, tendo sido indeferida a inversão do ônus da prova requerida pelo demandante, e, diante da ausência de comprovação da ocorrência de furto qualificado; finalmente, à vista da ausência de alegação referente a eventuais defeitos do negócio jurídico, não pode prosperar a pretensão exercida pelo ora apelado.
4. Recurso conhecido e provido.